Tribunal: TJSP
Processo: 1500105-95.2020.8.26.0067
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Crimes de embriaguez ao volante, falta de habilitação e desacato – Materialidade e Autoria demonstrada dos crimes de embriaguez ao volante e desacato – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição – No caso presente não caracterizado o crime de falta de habilitação para dirigir veículo automotor na via pública, uma vez que, na realidade, o apelante

Ementa:
Apelação criminal – Crimes de embriaguez ao volante, falta de habilitação e desacato – Materialidade e Autoria demonstrada dos crimes de embriaguez ao volante e desacato – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição – No caso presente não caracterizado o crime de falta de habilitação para dirigir veículo automotor na via pública, uma vez que, na realidade, o apelante possuía habilitação quando dos fatos, estando ela com validade vencida - Existência de infração administrativa prevendo sanção para a situação, sendo o Direito Penal a ultima ratio – Absolvição do réu da acusação de infração ao disposto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – Penas mínimas mantidas - Regime prisional aberto mantido – Substituição das penas privativas de liberdade por multa por incidir a primeira parte do disposto no § 2o, do artigo 44, do Código Penal - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.